Tribunal: TJBA
Processo: 0545786-36.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0545786-36.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA APELADO: ANA CLAUDIA OLIVEIRA DA ROCHA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. HIPERTROFIA MAMÁRIA BILATERAL COM REPERCUSSÃO EM COLUNA. MAMOPLASTIA REDUTORA NÃO ESTÉTICA. EXPRESSA PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA DE COBERTURA AO TRATAMENTO CIRÚRGICO INDICADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO NA ESPÉCIE. RAZOABILIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. I - Consoante orientação jurisprudencial consolidada pelo STJ, a escolha do tratamento adequado não deve ser do plano de saúde, mas, sim, dos médicos que assistem o segurado. II - In casu, está comprovado, através de relatórios médicos, que a autora/apelada é portadora de hipertrofia mamária grau IV, bilateral, com repercussão em coluna, tendo os profissionais de saúde que a acompanham prescrito a realização de mamoplastia redutora não estética como a forma de tratamento adequada ao seu quadro clínico, diante, inclusive, do insucesso da abordagem fisioterápica indicada pelo ortopedista. III - Havendo indicação médica específica para a realização do procedimento cirúrgico, não cabe à ré/apelante recusar o tratamento, sob o argumento de ausência de previsão contratual, restando caracterizada, nas circunstâncias, a abusividade da conduta da seguradora. IV - Embora o mero descumprimento contratual não caracterize, em princípio, dano moral indenizável, a negativa de cobertura empreendida na espécie agravou, inegavelmente, a situação de apreensão, angústia e fragilidade da apelada, frustrada em sua justa expectativa de obter da seguradora os serviços contratados, abrindo, assim, ensanchas ao dever de indenizar, independentemente da comprovação concreta dos prejuízos sofridos (danos in re ipsa). Precedentes do STJ. V - Quantum indenizatório adequadamente fixado em primeiro grau em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Montante que se mostra suficiente para atender às finalidades compensatória e sancionadora próprias da condenação, sem ensejar o locupletamento sem causa da beneficiária. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0545786-36.2016.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, Bradesco Saúde S/A, e, como apelada, Ana Claudia Oliveira da Rocha. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao apelo, na esteira do voto da Relatora.